Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Verificar a ocorrência de legítima defesa no crime de lesão corporal; (iii) Analisar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório - em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A simples alegação de legítima defesa desacompanhada de respaldo nos demais elementos probatórios não afasta a ilicitude da conduta.
5. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Na hipótese, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado, sobretudo quando considerado o valor mensal auferido pelo réu.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 129, § 13o; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, VI e VII, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1991624, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025.